Tribunal: TJSP
Processo: 2223903-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REVISIONAL DE ALIMENTOS. Recurso do alimentante contra decisão que fixou a pensão, na ausência de vínculo formal de trabalho, em valor equivalente a 50% do salário mínimo. Pretensão de redução. Provas juntadas posteriormente que indicam ser razoável o valor arbitrado, mormente porque a genitora foi demitida durante a pandemia. Liminar deferida em antecipação de tutela recursal revogada. Decisão

Ementa:
REVISIONAL DE ALIMENTOS. Recurso do alimentante contra decisão que fixou a pensão, na ausência de vínculo formal de trabalho, em valor equivalente a 50% do salário mínimo. Pretensão de redução. Provas juntadas posteriormente que indicam ser razoável o valor arbitrado, mormente porque a genitora foi demitida durante a pandemia. Liminar deferida em antecipação de tutela recursal revogada. Decisão de primeira instância mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223903-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROBSON ARGEMIRO DOS SANTOS FONSECA, é agravada ANA CLARA
SOUZA SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223903-51.2020.8.26.0000 -Voto no 40649
2
VOTO No 40649
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2223903-51.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): ROBSON ARGEMIRO DOS SANTOS FONSECA
AGRAVADO(S) : ANA CLARA SOUZA SANTOS (MENOR
REPRESENTADA)
MM. JUIZ(A): EDILIZ CLARO DE VICENTE REGINATO
REVISIONAL DE ALIMENTOS. Recurso do alimentante
contra decisão que fixou a pensão, na ausência de vínculo
formal de trabalho, em valor equivalente a 50% do salário
mínimo.
Pretensão
de
redução.
Provas
juntadas
posteriormente que indicam ser razoável o valor arbitrado,
mormente porque a genitora foi demitida durante a
pandemia. Liminar deferida em antecipação de tutela
recursal revogada. Decisão de primeira instância mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
R.A.S.F. interpõe recurso de agravo de
instrumento contra a r. decisão (fls. 45 dos autos de origem),
proferida na ação revisional de alimentos proposta por A.C.S.S.,
menor representada por sua genitora, A.P.S.S., que deferiu
parcialmente a tutela de urgência pleiteada “para fixar alimentos
provisórios em favor da requerente, na hipótese de ausência de
vínculo empregatício formal, no valor de meio salário mínimo,
mantendo o percentual previamente fixado para a hipótese de
emprego formal”.
Sustenta, em síntese, que o valor arbitrado
está além das suas possibilidades, uma vez que exerce trabalho
como folguista (fiscal de ônibus), recebendo, por dia, R$ 60,00, de
segunda a sexta-feira, o que perfaz, mensalmente, o total de R$
1.200,00. Declara não ser registrado e que o salário da genitora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223903-51.2020.8.26.0000 -Voto no 40649
3
(R$ 1.825,92) é superior ao seu. Acrescenta que não foi
comprovada a necessidade de majoração da pensão. Pretende a
redução para 38,5% do salário mínimo vigente, hoje R$ 400,00.
(fls. 01/13)
A liminar foi deferida. (fls. 32/33)
Contraminuta foi apresentada. (fls. 37/45)
Parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, pugnando pelo desprovimento do recurso. (fls. 63/65)
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil,
para que se modifique o valor da prestação alimentícia,
indispensável apurar a alteração da condição econômica do
alimentante e a necessidade do alimentando, de forma a se
reequilibrar o binômio necessidade-possibilidade.
Nesse sentido, precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“A
modificação
das
condições
econômicas
de
possibilidade ou de necessidade das partes, constitui
elemento condicionante da revisão e da exoneração
de alimentos, sem o que não há que se adentrar na
esfera de análise do pedido, fulcrado no art. 1.699
do CC/02. As necessidades do reclamante e os
recursos da pessoa obrigada devem ser sopesados
tão somente após a verificação da necessária
ocorrência da mudança na situação financeira das
partes, isto é, para que se faça o cotejo do binômio,
na esteira do princípio da proporcionalidade, previsto
no art. 1.694, § 1o, do CC/02, deve o postulante
primeiramente demonstrar de maneira satisfatória os
elementos condicionantes da revisional de alimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223903-51.2020.8.26.0000 -Voto no 40649
4
nos termos do art. 1.699 do CC/02.”
(REsp n.o 11046296/MG. Relatora Ministra Nancy
Andrighi. Terceira Turma. J. 17-03-2009).
Conforme
acordo
homologado
em
08.10.2008, na ação de alimentos proposta pela agravada, o
recorrente se comprometeu a pagar o valor equivalente a 25% dos
seus rendimentos líquidos (bruto menos os descontos de lei),
incidindo também sobre 13o salário, horas extraordinárias e
eventuais verbas rescisórias, excluído o FGTS. (fls. 36/37 dos autos
de origem)
Conquanto
seja
possível,
em
tese,
aumentar o valor dos alimentos em sede liminar, tal pretensão
condiciona-se
à
demonstração
inequívoca
de
circunstâncias
excepcionais que justifiquem a majoração imediata.
Isto porque não pode o alimentante ser
surpreendido com o aumento brusco da pensão, mormente porque
os alimentos são irrepetíveis.
Ao interpor o presente recurso, o recorrente
comprovou que labora como fiscal de ônibus, sem registro em
carteira de trabalho, percebendo R$ 60,00 por dia, de segunda a
sexta-feira, conforme “carta de comprovante de trabalho”. (fl. 14)
Todavia, após o deferimento da antecipação
da tutela recursal, novas provas foram juntadas aos autos, as quais
demonstram a possibilidade do genitor de arcar com a pensão
como arbitrada em primeira instância.
A pesquisa realizada através do sistema
Renajud apontou (apesar das restrições existentes), que ele é
proprietário de três veículos automotores, anos de fabricação de
2018/2019. (fls. 161/167 dos autos de origem)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223903-51.2020.8.26.0000 -Voto no 40649
5
A pesquisa via Sisbajud indicou contas
bancárias em quatro instituições, muito embora estivessem com o
saldo zerado. (fls. 168/170 dos autos de origem)
Ainda se encontram pendentes de resposta,
os ofícios enviados ao INSS, à empresa Ubber, ao Banco Pan, bem
como envio de extratos de movimentação de cartão de crédito,
Visa e Mastercard, desde o ajuizamento da ação. (fls. 153/154 e
174 dos autos de origem)
Por outro lado, a genitora comprovou ter
sido demitida em 20.05.2020, ou seja, durante a pandemia, e
pagar aluguel no valor de R$ 700,00. (fls. 46/51 dos autos de
origem)
Tudo está a indicar que a possibilidade do
genitor em arcar com pensão um pouco maior.
Por essa razão, revoga-se a liminar deferida
em antecipação de tutela, mantendo-se a r. decisão proferida pela
juíza, dra. Ediliz Claro de Vicente Reginato.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta
e objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram
suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos os
argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel.
Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223903-51.2020.8.26.0000 -Voto no 40649
6
25/10/2004).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-
se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator